Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Não devem ser conhecidas matérias que não foram suscitadas no juízo de origem, nem apreciadas pela decisão agravada, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e empala defesa.
2. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
3. É necessário atualizar o débito e aplicar juros de mora até a efetiva disponibilização do valor depositado em conta judicial ao credor.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.